Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-43.2023.8.11.0091
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000742-43.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SASTRE SERVICOS FLORESTAIS LTDA - CNPJ: 33.590.039/0001-65 (APELANTE), PABLO EDUARDO SASTRE - CPF: 058.148.931-41 (APELANTE), ANDERSON NICOLA - CPF: 039.929.311-61 (APELANTE), ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 048.630.401-99 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SASTRE SERVICOS FLORESTAIS LTDA - CNPJ: 33.590.039/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO EDUARDO SASTRE - CPF: 058.148.931-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA LUCIA DA SILVA NICOLA - CPF: 029.056.341-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA UXÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a desistência da ação de execução de título extrajudicial promovida após o pagamento extrajudicial da dívida
. Um dos apelantes figurou como
fiador solidário
na
Cédula de Crédito Bancário. Os apelantes sustentam a nulidade da fiança pela ausência de assinatura do cônjuge do fiador no contrato e pedem a condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura uxória no contrato de fiança gera nulidade material capaz de anular a execução; (
ii
) estabelecer se a
parte apelada deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, após a desistência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de assinatura uxória pode ser fundamento para questionar a validade da fiança, mas não afasta a responsabilidade do devedor principal nem interfere na extinção da dívida já quitada.

4.
O pagamento da dívida ocorreu após o ajuizamento da ação de execução, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade, imputando aos devedores o ônus das custas e honorários.

5.
A nulidade da fiança pela ausência de anuência do cônjuge deve ser buscada em ação própria, e não afeta a extinção da obrigação principal por pagamento.

6.
Não há razão jurídica para anulação da sentença que reconheceu a desistência da ação, visto que a obrigação foi extinta voluntariamente, e a demanda perdeu seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura uxória no contrato de fiança não impede a execução do título quando a dívida já foi quitada, devendo eventuais nulidades
serem
discutidas em ação própria.

O pagamento da dívida após o ajuizamento da ação de execução impõe, pelo princípio da causalidade, a
responsabilidade do devedor pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
2028443/SC, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível interposta por
Luciana Lucia da Silva Nicola
e
Anderson Nicola
, em face da sentença
(Id. 240200167 – fls. 1/2)
que reconheceu a desistência da
ação de execução de título extrajudicial
promovida pela
Cooperativa de Crédito
Sicredi

Univales
MT
, após o pagamento da dívida,
extrajudicialmente
.

Em suas razões recursais (Id. 240200170), os
apelantes
alegam
que a ausência de assinatura uxória do cônjuge do fiador no contrato de
empréstimo bancário
acarreta nulidade material no processo de cobrança de origem, razão pela qual o executado
,
Anderson Nicola
,
é ilegítimo para figurar no polo passivo da execução.

Afirmam que a desistência da ação pela apelada ocorreu após a citação e apresentação da defesa dos apelantes, o que atrai a sucumbência em relação
às custas
e honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade.

R
equerem o
provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do fiador ante a ausência de assinatura uxória de s
eu
cônjuge no contrato,
subsidiariamente, a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em seu favor.

Nas contrarrazões (Id. 240200174 – fls. 1/3),
a

Cooperativa de Crédito
Sicredi

Univales
MT

afirma que o pedido de desistência da ação se deu em virtude da realização do acordo
entre as partes
e
o
pagamento do débito extrajudicialmente após o ajuizamento da demanda,
de modo que
não houve qualquer prejuízo da parte contrária
,
porquanto não ocorreu penhora de bens ou demais percalços.

Além disso, assevera que não há razão para prosseguimento do feito, considerando que já ocorreu a resolução administrativa.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

De início, anoto que a questão alegada acerca da suposta ilegitimidade passiva do apelante Anderson Nicola se confunde com o mérito, e com ele será analisada.

Conforme relatado, se trata de apelação cível interposta por
Luciana Lucia da Silva Nicola
e
Anderson Nicola
, em face da sentença que reconheceu a desistência da
ação de execução de título extrajudicial
promovida pela
Cooperativa de Crédito
Sicredi

Univales
MT
, após o pagamento da dívida pelos apelantes.

O apelante Anderson Nicola,
na condição de fiador solidário, assumi
u
a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação principal prevista na Cédula de Crédito Bancário no C110347206, cujo valor original era de R$ 52.449,00
(cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais)
, com previsão de pagamento parcelado em 36
(trinta e seis)
parcelas, a primeira vencida em 19 de novembro de 2021 e a última em 19 de outubro de 2024.

Devido à inadimplência, a exequente
, ora apelada,
ajuizou ação de execução de título extrajudicial, visando
a
cobrança do saldo devedor remanescente de R$ 47.385,39
(quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos)
.

A ação originária foi ajuizada na data de
13/
0
6/2023
(Id. 240198653) e a
pós o ajuizamento da ação,
foi firmado
acordo extrajudicial com a exequente e quita
do
o débito
, conforme afirmado pelos próprios apelantes, na peça de defesa:

“[...]
No dia
2 de agosto de 2023
, às
14:00
, os executados foram citados, conforme evidencia o documento probatório acostado sob Id. 125328435.
Extrajudicialmente, o executado Pablo, ao tomar conhecimento informal do processo do executado Anderson, se dirigiu até a exequente e iniciaram as tratativas de acordo
. [...]” (Id. 240198683 – fls. 2).

No caso, à luz do princ
ípio da causalidade, que rege a responsabilização pelas custas e despesas processuais, a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus decorrentes do processo.
Assim, visto que
a ação de execução foi ajuizada em decorrência da inadimplência da dívida, e a questão relativa à
ausência de anuência do
cônjuge, ora apelante Luciana Lúcia da Silva Nicola,
no contrato de fiança
,
só foi levantada após o pagamento da dívida.

Ainda que se possa questionar a validade da fiança, a execução foi corretamente proposta, visto que a inadimplência do devedor principal motivou o ajuizamento da ação.

Além disso, o pagamento da dívida ocorreu após o início do processo
e, p
or essa razão, não há fundamento jurídico para a anulação da sentença com base na ausência de assinatura uxória, uma vez que o pagamento voluntário extinguiu a obrigação principal e a desistência da ação foi aceita pelo
J
uízo de origem.

É certo que
em casos de fiança prestada sem a anuência do cônjuge, a nulidade pode ser invocada. No entanto, essa nulidade não afasta a responsabilidade do devedor principal nem afeta as consequências processuais
quando a obrigação principal já foi extinta por pagamento.

Isso porque quando o pagamento da dívida ocorre após o ajuizamento da execução, aplica-se o princípio da causalidade, impondo à parte devedora a responsabilidade pelas custas e honorários, independente de
eventuais nulidades formais relacionadas à fiança, que deverá ser buscada em via própria.

Embora a ausência de assinatura uxória na fiança possa ser um fundamento válido para questionar a validade do contrato de fiança, tal questão não interfere na extinção da dívida já quitada, nem justifica a anulação da sentença que reconheceu a desistência da ação de execução
, porquanto o
processo foi legitimamente instaurado devido à inadimplência, e o pagamento posterior da dívida encerrou a obrigação principal.

Desse modo, n
ão há fundamento para a anulação da sentença, sendo improcedente o pedido de nulidade com base na ausência de anuência d
o
cônjuge do fiador, especialmente porque a obrigação foi extinta por pagamento voluntário.

Além disso,
em verdade, com o pagamento do débito, houve a perda superveniente do objeto da demanda, não se cuidando de “desistência da ação” propriamente dita, atraindo
o princípio da causalidade
na hipótese,
todavia, à míngua de recurso da parte apelada,
deve a
sentença deve ser mantida.

À
propósito:

“[...]
O pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor
fiduciante
, não encerra, tecnicamente, desistência. O pedido extintivo requerido pela demandante, por evidente, tem por lastro a perda superveniente de objeto da ação e - implicitamente - o próprio reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das prestações pela ré, a ensejar, em ambas
as situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

Para a situação retratada nestes autos, que não cuida, propriamente, de "
desistência da ação" - pedido de extinção do feito
pela parte autora em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a ensejar a perda superveniente de objeto -, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento específico, atribuindo, também com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte que deu causa ao processo, que é a ré, devedora
fiduciante
.

Manutenção, por fundamentação diversa, do desfecho quanto ao não cabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária sucumbencial, sem reversão do julgado, dada a impossibilidade de se proceder à reformatio in pejus.

Recurso especial improvido
”
.
(STJ,
Terceira Turma,
REsp
2028443/SC, relator Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
12/3/2024).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença
.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024